Tribunal: TJES
Processo: 5006080-90.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006080-90.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RAIMUNDO BENEDITO BRASIL
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PEDRO CANÁRIO - VARA ÚNICA
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, A CF. PACIENTE QUE RESPONDEU AO PROCESSO EM LIBERDADE. INEXISTÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. ORDEM CONCEDIDA.

1. Como se sabe,
"a privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art.93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal"
(STJ, AgRg no HC n. 687.040/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021).

2.
In casu
, ao ser decretada a prisão preventiva do paciente na sentença, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, limitou-se a fazer referência vaga à necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal, em evidente fundamentação genérica, que pode ser aplicada a qualquer caso, sem especificar qualquer elemento concreto que permita aferir a necessidade de decretação da medida. Portanto
, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente é carente de fundamentação, violando o art. 93, IX, da Constituição Federal.

3.
Embora tenha sido fixado o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade fixada, o qual, em tese, é compatível com a prisão preventiva, para a decretação da referida medida é necessário que se façam presentes fundamentos concretos amparados em fatos contemporâneos, mormente porque o paciente respondeu a todo o processo em liberdade e, aparentemente, compareceu a todos os atos processuais designados, inexistindo fato novo que justifique o decreto prisional.

4. Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, ratificando a liminar a seu tempo deferida, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de RAIMUNDO BENEDITO BRASIL em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA VARA ÚNICA DE PEDRO CANÁRIO, que, nos autos da ação penal nº. 0000041-05.2006.8.08.0051, ao proferir sentença, decretou a prisão preventiva do paciente e indeferiu o direito de recorrer em liberdade.

O impetrante, em suma, argumenta que o
decisum
é carente de fundamentação e que não se fazem presentes no caso concreto os requisitos da prisão preventiva. Assim, requer seja concedida a ordem, para que o paciente seja colocado em liberdade.

Deferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações asseverando que deixou de expedir o mandado de prisão contra o paciente em razão da decisão prolatada no presente
writ
, e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela ratificação da decisão preliminar e consequente concessão da ordem postulada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de RAIMUNDO BENEDITO BRASIL em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA VARA ÚNICA DE PEDRO CANÁRIO, que, nos autos da ação penal nº. 0000041-05.2006.8.08.0051, ao proferir sentença, decretou a prisão preventiva do paciente e indeferiu o direito de recorrer em liberdade.

O impetrante, em suma, argumenta que o
decisum
é carente de fundamentação e que não se fazem presentes no caso concreto os requisitos da prisão preventiva. Assim, requer seja concedida a ordem, para que o paciente seja colocado em liberdade.

Deferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações asseverando que deixou de expedir o mandado de prisão contra o paciente em razão da decisão prolatada no presente
writ
, e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela ratificação da decisão preliminar e consequente concessão da ordem postulada.

Pois bem, após o trâmite do feito, não vejo motivos para alterar o posicionamento firmado em sede prefacial.

Conforme consignado naquela oportunidade,
"a privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art.93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal"
(STJ, AgRg no HC n. 687.040/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021).

No caso concreto é possível constatar que o magistrado
a quo
, ao decretar a prisão preventiva do paciente na sentença, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, limitou-se a fazer referência vaga à necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal, em evidente fundamentação genérica, que pode ser aplicada a qualquer caso, sem especificar qualquer elemento concreto que permita aferir a necessidade de decretação da medida.

Não consta nenhum dado adicional das informações prestadas pela autoridade coatora.

Portanto, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente é carente de fundamentação, violando o art. 93, IX, da Constituição Federal.

Consta dos autos que o paciente foi pessoalmente citado e apresentou defesa prévia, tendo sido interrogado em Juízo, em duas oportunidades, inexistindo
elementos que sugiram que o réu de alguma forma tenha se esquivado da aplicação da Lei Penal, para fins de decretação de sua prisão preventiva com base neste fundamento.

Embora tenha sido fixado o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade fixada, o qual, em tese, é compatível com a prisão preventiva, para a decretação da referida medida é necessário que se façam presentes fundamentos concretos amparados em fatos contemporâneos, mormente porque o paciente respondeu a todo o processo em liberdade e, aparentemente, compareceu a todos os atos processuais designados, i
nexistindo fato novo que justifique o decreto prisional.

Ante o exposto, CONCEDO a ordem postulada, ratificando a liminar a seu tempo deferida.

É como voto.